Tribunal: CARF
Processo: 13047.000005/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.000005/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CELSO ANTONIO GARCIA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA
ELETROBRÁS
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Recurso Voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da matéria preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 4a Turma da DRJ/STM
de fls. 45/47.
O caso versa sobre pedido de restituição de empréstimo compulsório de ações da
Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S/A protocolado pelo contribuinte em 07/01/2008 (fls. 01/02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.000005/2008-11
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000005/2008-11

O pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório no 516, de 15/09/2009, com fundamento
na IN SRF no 600 de 2005, uma vez que o crédito postulado pelo contribuinte não decorria de tributo
administrado pela Receita Federal (fls. 38/42).
A empresa impugnou o despacho decisório, sustentando, em síntese, que os créditos são
resultado de empréstimo compulsório instituído por legislação federal e, como tal, possuíam natureza de
tributo, sendo cabível, portanto, a restituição (fls. 45/69).
A DRJ manteve o despacho decisório sob os citados fundamentos, especialmente o
disposto na IN no 600, de 2005 (fls. 71/74).
Inconformado, o interessado interpôs o recurso voluntário de fls. 76/95, invocando
preliminarmente a inconstitucionalidade do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, referente à exigência
de arrolamento de bens como condição de admissibilidade de recurso voluntário. No mérito, sustentou
que a restituição seria possível porque a União seria solidária com a Eletrobrás no dever de restituir os
valores, nos termos do art. 4o, §3o da Lei no 4.156, de 1962. Refuta também a hipótese de decadência e de
prescrição do direito a restituir os valores creditícios, citando diversas decisões judiciais. Por fim, pleiteia
a reforma da decisão recorrida para o fim de se reconhecer a solidariedade da União no dever de
restituição desse tipo de crédito e o efetivo deferimento do pedido repetitório.
O recurso foi originalmente distribuído para a Segunda Seção de Julgamento deste
CARF, tendo o órgão fracionário declinado da competência conforme despacho de fls. 100/101.
Na sequência o feito foi distribuído para esta Primeira Seção e à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
O recorrente argui preliminar em que aponta a inconstitucionalidade do art. 33, §
2o do Decreto no 70.235, de 1972, que estabeleceu a exigência de depósito ou arrolamento de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000005/2008-11

bens no montante de 30% do crédito tributário exigível como condição de admissibilidade do
recurso voluntário.
Registre-se desde logo que, na data do protocolo do Recurso Voluntário, em
21/07/2010, a exigência em questão já havia sido afastada por decisão do Supremo Tribunal
Federal, na ADI no 1.976-7/DF, com a seguinte ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO AO ART. 33, § 2°, DO DECRETO 70.235/72 E ART. 33, AMBOS
DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NÃO REEDITADO NAS EDIÇÕES
SUBSEQUENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE
CONVERSÃO. ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA
LEI 10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DA NORMA
IMPUGNADA.
INOCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
RELEVÂNCIA
E
URGÊNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA POR CENTO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO
OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA
A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO.
Perda de objeto da ação direta em relação ao art. 33, caput e parágrafos, da MP 1.699-
41/1998 , em razão de o dispositivo ter sido suprimido das versões ulteriores da medida
provisória e da lei de conversão.
A requerente promoveu o devido aditamento após a conversão da medida provisória
impugnada em lei.
Rejeitada a preliminar que sustentava a prejudicialidade da ação direta em razão de, na
lei de conversão, haver o depósito prévio sido substituído pelo arrolamento de bens e
direitos como condição de admissibilidade do recurso administrativo. Decidiu-se que
não houve, no caso, alteração substancial do conteúdo da norma, pois a nova exigência
contida na lei de conversão, a exemplo do depósito, resulta em imobilização de bens.
Superada a analise dos pressupostos de relevância e urgência da medida provisória com
o advento da conversão desta em lei.
A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de
admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível,
para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF, art.
5o, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF, art. 5o,
LV).
A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na
prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo-se,
assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.
Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP
1699-41 - posteriormente convertida na lei 10.522/2002 -, que deu nova redação ao art.
33, § 2°, do Decreto 70.235/72.
Assim, tal alegação era desnecessária em razão da decisão do STF em 18/05/2007,
portanto anteriormente ao protocolo do recurso voluntário.
O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pelo Lei no 11.941, de 2009,
vincula as deliberações do processo administrativo federal às decisões definitivas do STF sobre a
inconstitucionalidade de dispositivos de lei.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000005/2008-11

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Observe-se que à época do protocolo do recurso já vigorava também a alteração
legal que incluiu o art. 26-A ao Decreto no 70.235, de 1972.
Isso ressalta a desnecessidade da preliminar arguida, razão pela qual não a
conheço por falta de interesse recursal.
Quanto ao mérito, conforme relatório, a controvérsia se resume sobre o cabimento
ou não de restituição de créditos decorrentes do pagamento de tributos incidentes sobre o
consumo de energia elétrica com base na Lei no. 4.156, de 1962 e alterações realizadas pela
legislação a seguir: Lei no 4.364, de 1964; Lei no 4.676, de 1965; Lei no 5.073, de 1966; Decreto-
Lei no 644, de 1969; Lei no 5.655, de 1971; Lei Complementar n°13, de 1972 e Lei n° 5.824, de
1972.
O art. 4o da Lei no 4.156 de 1962 previu o empréstimo compulsório destinado aos
investimentos de expansão do setor elétrico com as seguintes regras:
Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da
ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano,
correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho
de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será
equivalente ao que fôr devido a título de impôsto único sôbre energia elétrica. (Redação
dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (Vide Lei no 5.073, de 1966) (Vide Decreto-lei no
1.089, de 1970)
§ 1o O distribuidor de energia elétrica promovera a cobrança ao consumidor,
conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata êste artigo, e
mensalmente o recolherá, nos prazos previstos para o impôsto único e sob as mesmas
penalidades, em agência do Banco do Brasil à ordem da ELETROBRÁS ou diretamente
à ELETROBRÁS, quando esta assim determinar. (Redação dada pela Lei no 5.073, de
1966)
§ 2o O consumidor apresentará as suas contas à Eletrobrás e receberá os títulos
correspondentes ao valor das obrigações, acumulando-se as frações até totalizarem o
valor de um título, cuja emissão poderá conter assinaturas em fac-simile. (Redação dada
pela Lei no 4.364, de 22.7.1964)
§ 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo
valor nominal dos títulos de que trata êste artigo.
§ 4o O empréstimo referido neste artigo não poderá ser exigido dos consumidores
discriminados no § 5o do artigo 4o, da Lei no 2.308 de 31 de agôsto de 1954 e dos
consumidores rurais. (Parágrafo incluído pela Lei no 4.364, de 22.7.1964)
§ 5o (Revogado pela Lei no 5.824, de 1972)
§ 6o (Revogado pela Lei no 5.073, de 18.8.1966)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000005/2008-11

§ 7o As obrigações a que se refere o presente artigo serão exigíveis pelos titulares das
contas de energia elétrica, devidamente quitadas, permitindo-se a êstes, até 31 de
dezembro de 1969, apresentarem à ELETROBRÁS contas relativas a até mais de duas
ligações, independentemente da identificação dos respectivos titulares. (Redação dada
pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 8o Aos débitos resultantes do não recolhimento, do empréstimo referido neste artigo,
aplica-se a correção monetária na forma do art. 7o da Lei no 4.357, de 16 de julho de
1964 e legislação subseqüente. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de energia
elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata êste artigo, por ações preferenciais,
sem direito a voto. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser exercida
com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do empréstimo referido
neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio ou no seu vencimento.
(Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 11. Será de 5 (cinco) anos o prazo máximo para o consumidor de energia elétrica
apresentar os originais de suas contas, devidamente quitadas, à ELETROBRÁS, para
receber as obrigações relativas ao empréstimo referido neste artigo, prazo êste que
também se aplicará, contado da data do sorteio ou do vencimento das obrigações, para o
seu resgate em dinheiro. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
O Despacho Decisório de fls. 35/39 indeferiu o pedido de restituição formulado
pelo contribuinte, baseado no disposto no art. 1o da IN/SRF no 600, de 2005, vigente à época dos
fatos, que dispunha o seguinte:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Restituição Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de
tributo ou contribuição sob sua administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Conforme se verifica, a RFB somente poderia deferir pedido de restituição de
tributos pagos indevidamente quando estes fossem administrados pela SRF.
Em que pese o direito à restituição decorrer de norma prevista no art. 165 do
CTN, tal direito não está imune ao poder regulamentador da administração tributária. Assim, à
época do pedido de restituição protocolado pelo contribuinte, vigia a Lei no 8.383, de 1991, que
nos §§ 3o a 4o do art. 66 determinaram à SRF a competência para regulamentar como seriam
efetivados os pedidos tanto de restituição como de compensação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000005/2008-11

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Assim, embora o contribuinte tivesse direito à compensação tributária, caso
optasse pela restituição, esta deveria seguir a regulamentação a ser disciplinada pela SRF. A
IN/SRF no 600, de 2005, portanto, escorada no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, restringiu o
deferimento dos pedidos de restituição formulados perante à RFB aos créditos administrados
pela respectiva Secretaria Federal.
Fixada essa premissa tem-se o seguinte.: de acordo com o §1o do art. 4o da Lei no
4.156, de 1964, reproduzido acima, a arrecadação do empréstimo compulsório foi realizada pelo
Banco do Brasil em favor da própria Eletrobrás e não da União.
Daí porque, corretos são os fundamentos do despacho decisório e da decisão
recorrida, pois, não tendo o órgão federal arrecadado a receita, não poderá restitui-la nos termos
da regulamentação legal dos pedidos de restituição de créditos perante a SRF.
No mais, a questão se resolve também pelo que dispõe a súmula CARF no 24, com
o seguinte enunciado, que reforça os fundamentos ora despendidos, ainda que sua aprovação
tenha se dado após a ocorrência dos fatos motivadores deste processo:
Súmula CARF no 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005
3. CONCLUSÃO
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000005/2008-11

Diante do exposto, conheço do recurso e voto por não conhecer da matéria
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital